Tribunal: TJES
Processo: 5047702-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047702-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCELINO BATISTA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DE DIREITO. FÉRIAS AVERBADAS NÃO UTILIZADAS PARA FINS DE INATIVAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE TEMPO DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5047702-43.2024.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: FRANCELINO BATISTA DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.
Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DE DIREITO. FÉRIAS AVERBADAS NÃO UTILIZADAS PARA FINS DE INATIVAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE TEMPO DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Estado do Espírito Santo recorre da sentença (ID 79831063) que julgou procedentes os pedidos de Francelino Batista da Silva, condenando o ente ao pagamento de indenização por 89 dias de férias não gozadas (períodos 1994/1995, 1997/1998 e 2010/2011). O recorrente reconhece o débito apenas quanto ao período de 2010/2011, sustentando que os demais foram averbados para fins de inatividade (fato extintivo). Em contrarrazões (ID 88537383), o recorrido afirma que a averbação foi inócua, dado que o tempo de serviço já era suficiente para a inativação integral (considerando outras averbações), não se aplicando a tese defensiva. O juízo de origem manteve a condenação por ausência de prova do aproveitamento efetivo das férias na contagem para reserva remunerada. O recurso (ID 80919119) alega, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, a ocorrência de fato extintivo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A análise do presente recurso inominado envolve a apreciação de questões cruciais para o deslinde da controvérsia. Primeiramente, é imperativo verificar a pertinência e a procedência da preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo recorrente, sob a alegação de cerceamento de defesa e indevida inversão do ônus probatório durante a fase decisória do processo. Em segundo lugar, será necessário determinar a legalidade e a extensão do direito do servidor militar à conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozadas, especialmente aqueles que, embora averbados, não foram efetivamente aproveitados para a contagem de tempo de serviço visando à inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Inexistência de Cerceamento de Defesa e Inversão do Ônus Probatório

A preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa e inversão do ônus probatório em sede de sentença, arguida pelo recorrente, não encontra respaldo e merece ser afastada.

O Estado do Espírito Santo sustentou que a sentença teria invertido o ônus da prova ao incumbi-lo de comprovar que os dias de férias averbados foram aproveitados para reduzir o tempo necessário à transferência do recorrido para a reserva remunerada. Contudo, uma análise acurada do encadeamento processual revela que a distribuição do ônus probatório foi devidamente observada, e a conclusão do juízo
a quo
decorreu da ausência de comprovação, por parte do réu, de um fato extintivo do direito do autor.

De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, o recorrido apresentou como fato constitutivo de seu direito a não fruição das férias em atividade e sua posterior inativação, juntando a declaração da Diretoria de Recursos Humanos da PMES (ID 54730026) que atesta a existência de 89 dias de férias vencidas e não gozadas. Ao contestar, o recorrente invocou a averbação de parte dessas férias como fato extintivo do direito à indenização pecuniária, alegando que o militar optou por essa modalidade para fins de contagem em dobro para sua transferência para a reserva remunerada.

A controvérsia central, portanto, não reside na
averbação
em si, que é um fato incontroverso, mas sim na sua
efetiva utilização
para a contagem de tempo de serviço na inativação.

Quando o Estado alegou que a averbação extinguiria o direito à indenização, cabia a ele demonstrar que essa averbação surtiu o efeito pretendido, ou seja, que foi computada para a redução do tempo necessário para a reserva remunerada, e que, portanto, o servidor já havia usufruído do benefício de outra forma. O recorrido, em sua réplica, prontamente contestou essa utilização, apresentando elementos que indicavam que já possuía tempo de serviço excedente com outras averbações (INSS e Marinha do Brasil), tornando a averbação das férias desnecessária para a sua inativação integral.

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau, ao constatar que o recorrente
"não fez qualquer prova de que os referidos dias teriam sido aproveitados para reduzir o tempo necessário para o Requerente ser transferido para a reserva remunerada"
, não configurou uma inversão do ônus da prova no momento da sentença. Pelo contrário, foi uma constatação de que o réu não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato extintivo que alegou em sua contestação.

O Estado, ao apresentar a averbação como óbice à indenização, assumiu o encargo de demonstrar a eficácia dessa averbação para o fim de computar tempo de serviço, o que não ocorreu. A tese de que a inversão do ônus da prova deve ser decidida antes do término da instrução, embora correta em tese, não se aplica aqui, pois não houve inversão, mas sim o reconhecimento da falha do réu em provar sua alegação.

Deste modo, a preliminar arguida carece de fundamento e deve ser rejeitada.

Do Direito à Indenização das Férias Não Gozadas e Não Utilizadas para Inatividade

Superada a preliminar, adentra-se ao mérito do recurso, que versa sobre o direito do recorrido à indenização em pecúnia das férias não gozadas e que, embora averbadas, não foram utilizadas para fins de inatividade. O recorrente insiste que a mera averbação dos períodos de 1994/1995 e 1997/1998, por escolha do militar, já seria suficiente para extinguir o direito à indenização. Contudo, essa interpretação colide com o entendimento consolidado dos tribunais e com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A Lei Estadual nº 3.196/78, em seu artigo 61, parágrafo 4º, estabelece:

Art. 61
- As férias são afastamentos totais de serviço, anual e obrigatoriamente, concedidas aos policiais militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se refere, e durante todo o ano seguinte.

[...]

§ 4º
- Na impossibilidade do gozo de férias no ano seguinte, pelos motivos previstos no parágrafo anterior, ressalvados os casos de transgressão disciplinar de natureza grave, o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial-militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais.
(Redação dada pela Lei nº 3.446, de 16 de dezembro de 1981)

A finalidade precípua dessa norma é compensar o militar que, por necessidade de serviço, não pôde usufruir de seu período de descanso, seja por meio do gozo posterior, seja pela contagem em dobro para fins de inatividade.

O cerne da questão é que o vocábulo "computado" implica em uma utilização efetiva e relevante para o alcance da aposentadoria integral. Se o militar já possuía tempo de serviço suficiente para a inatividade com proventos integrais, independentemente da averbação das férias, a mera anotação sem o seu cômputo prático resultaria em um benefício que não foi aproveitado pelo servidor e que, se não indenizado, configuraria enriquecimento ilícito do ente público.

No presente caso, o recorrido demonstrou de forma robusta que, ao ser transferido para a reserva remunerada em 08 de janeiro de 2022, ele já possuía tempo de efetivo serviço que, somado às averbações de tempo de serviço na Marinha do Brasil e no RGPS, excedia o necessário para sua inativação integral.

A necessidade total de averbação para complementar os 30 anos de serviço e o "pedágio" da regra de transição da Lei Complementar nº 420/07 era de apenas 11 meses e 22 dias. O tempo averbado pelo RGPS e pela Marinha do Brasil, por si só, já era superior a essa necessidade. Desse modo, o tempo de férias averbado, especificamente os 59 dias dos períodos de 1994/1995 e 1997/1998, não foi utilizado para a contagem de tempo para sua transferência para a reserva remunerada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do ARE nº721001 (Tema 635), em sede de repercussão geral, é categórica ao assegurar ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, justamente em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. A tese de que a opção pela averbação impediria a indenização pecuniária não se sustenta quando a averbação não resultou em benefício efetivo para o servidor, como a antecipação da inatividade ou o alcance dos proventos integrais. Não há como sustentar que o militar
"consumiu"
o benefício da averbação se este, na prática, não se fez necessário ou não foi utilizado para o fim que a lei destina.

Este entendimento é corroborado por precedentes das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que em casos idênticos reconheceram a possibilidade de conversão em pecúnia de férias vencidas e não gozadas, mesmo que averbadas, quando não utilizadas para fins de inatividade:

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5039440-75.2022.8 .08.0024, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50395247620228080024, Relator.: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Turma Recursal - 2ª Turma)

Tais decisões enfatizam a desnecessidade de requerimento da fruição e a prevalência do princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração.

Por conseguinte, a sentença que reconheceu o direito à indenização dos 89 dias de férias não gozadas, incluindo os períodos que, embora averbados, não foram efetivamente utilizados para a inativação do servidor, está em plena consonância com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial consolidada.

A condenação à conversão em pecúnia das férias não gozadas, observando o último subsídio da ativa, correção monetária e juros de mora pela Selic, além da não incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, está em perfeita harmonia com a natureza indenizatória da verba e com os princípios que regem o direito administrativo e tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante de todo o exposto, as considerações tecidas fundamentam a decisão de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença de primeiro grau em sua integralidade, inclusive por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme o permissivo do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por força da sucumbência recursal, e em atenção ao disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 27 da Lei Federal nº 12.153/2009, condena-se o Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais são fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. O recorrente fica isento de custas, na forma da lei.

Tese de julgamento:
“Não configura cerceamento de defesa a sentença que reconhece a falha do ente público em comprovar a efetiva utilização de férias averbadas para fins de inativação, configurando ônus da defesa a prova do fato extintivo do direito à indenização.”

“É devida a conversão em pecúnia de férias não gozadas de servidor público militar, mesmo que averbadas, quando restar comprovado que tais períodos não foram efetivamente utilizados para a contagem do tempo de serviço para fins de inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.”

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 7º e 27; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 61, § 4º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 373.

Apresentado conforme o artigo 13, parágrafo 1º, da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à apreciação do Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto de voto redigido pela Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)